Tribunal: TJBA
Processo: 8047967-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047967-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: GILFREDO AMERICANO TRINDADE Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NÃO PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 125%. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito à impetração. O impetrante, policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente, impugna a omissão da Administração Estadual no pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto utilizado para cálculo dos proventos, pleiteando sua implantação na inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração do mandado de segurança está sujeita à decadência quando se discute o não pagamento de vantagem remuneratória em relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) estabelecer se policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente, tem direito à percepção da GCET no percentual de 125%, em razão da paridade remuneratória com os militares da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O não pagamento da gratificação configura omissão administrativa de natureza continuada, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão ao direito se renova a cada pagamento mensal, afastando a incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Nas obrigações de trato sucessivo em que não há negativa expressa do próprio direito, a prescrição não atinge o fundo de direito, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, possui caráter genérico ao ser concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, assumindo natureza de reajuste remuneratório geral. O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura a revisão dos proventos dos policiais militares inativos na mesma proporção e na mesma data em que modificada a remuneração dos militares em atividade, garantindo a extensão de vantagens de caráter geral. Comprovado que os proventos do impetrante são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, é devida a percepção da GCET no percentual de 125%, previsto para os oficiais da ativa, em observância ao princípio da paridade. O mandado de segurança não substitui ação de cobrança, de modo que os efeitos patrimoniais da decisão limitam-se às parcelas devidas a partir da impetração, conforme a Súmula 269 do STF e o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: O não pagamento de vantagem remuneratória em relação jurídica de trato sucessivo caracteriza omissão administrativa contínua, afastando a decadência para a impetração de mandado de segurança. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando concedida de forma indistinta aos policiais militares da ativa, possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos em observância à paridade remuneratória. O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto utilizado para o cálculo dos proventos. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros da concessão da ordem limitam-se às parcelas posteriores à impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §4º, 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.10.2020; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 269; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJBA, MS nº 8025897-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 17.03.2025; TJBA, MS nº 8032954-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 16.11.2025. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para anular a decisão monocrática de ID 86204620 e, em sede de julgamento de mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, à unanimidade de votos, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.